Tribunal: STM
Processo: 7001104-51.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ALVARO LUIZ PINTO
Órgão julgador: ALVARO LUIZ PINTO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM IRDR E DA SÚMULA Nº 17/STM. COMPETÊNCIA DO CPJ.
ANULAÇÃO DO DESPACHO AVOCATÓRIO DO JUIZ FEDERAL DA JMU E DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
ACOLHIMENTO. MAIORIA.

Como a Decisão agravada anulou o Despacho de avocação da competência do Juiz Federal da
JMU e a Sentença condenatória imposta ao Réu, por absoluta ausência de sucumbência, não há
interesse da parte em recorrer, porque a pretendida reforma da matéria decidida pioraria a
atual situação do Agravante.

Recurso não conhecido. Decisão majoritária.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001104-51.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência da Excelentíssima Senhora Ministra MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, prosseguindo no julgamento interrompido na
sessão de 17/12/2019, após o retorno de vista do Ministro JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, preliminarmente,
não conheceu do Agravo, por falta de interesse recursal, nos termos do voto do
Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Proferiu voto de vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, que rejeitava a preliminar de não conhecimento, suscitada
pelo Ministro Relator, e fará declaração de voto.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001104-51.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO
AGRAVANTE: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/12/2019
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, na forma do art. 78 do RISTM, pediu vista o Ministro JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, após o voto do Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, que,
preliminarmente, não conhecia do Agravo, por falta de interesse recursal.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE
OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS
VUYK DE AQUINO aguardam retorno de vista.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118d9ce19
RELATOR:
AGRAVANTE:
AGRAVADO:
ADVOGADO:
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO.
WILLIAN CRISTIAN JUTTEL.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA EM IRDR E DA SÚMULA Nº 17/STM. COMPETÊNCIA DO CPJ.
ANULAÇÃO DO DESPACHO AVOCATÓRIO DO JUIZ FEDERAL DA JMU E DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
ACOLHIMENTO. MAIORIA.
Como a Decisão agravada anulou o Despacho de avocação da competência do Juiz Federal da
JMU e a Sentença condenatória imposta ao Réu, por absoluta ausência de sucumbência, não há
interesse da parte em recorrer, porque a pretendida reforma da matéria decidida pioraria a
atual situação do Agravante.
4. Recurso não conhecido. Decisão majoritária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência da Exma. Sra. Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, preliminarmente, em não conhecer do Agravo,
por falta de interesse recursal.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO
Relator
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União contra o Decisum deste
Ministro-Relator, de 11 de novembro de 2019, que anulou a Decisão, de 14 de janeiro de 2019, e os atos
subsequentes praticados, de forma monocrática, nos autos da APM nº 223-14.2017.7.05.0005, pelo Juiz Federal
Substituto da Auditoria da 5ª CJM, e, com fundamento no inciso I do art. 500 do CPPM[1], declarou a
competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
Em 24 de julho de 2018, foi juntada aos autos a certidão que registrou o sorteio dos Juízes-Militares para
compor o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 3º trimestre, e a prestação de
compromisso legal, em conformidade com o artigo 400 do CPPM[2] (evento 33 do e-Proc 1ª instância - APM nº
223-14.2017.7.05.0005).
Por Despacho, em 14 de janeiro de 2019, o Magistrado a quo, em razão de o ex-Sd Ex WILLIAN CRISTIAN
JUTTEL não ostentar mais a condição de militar, resolveu dar prosseguimento ao feito de forma monocrática,
nos termos da nova redação dada à Lei nº 8.457, de 4 de setembro de 1992 (Lei de Organização da Justiça
Militar da União), pela Lei nº 13.774, de 19 dezembro de 2018 (evento 85 do e-Proc 1ª instância - APM nº 223-
14.2017.7.05.0005).
Na Sessão de 30 de janeiro de 2019, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM decidiu condenar o Réu à
pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM[3], com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o regime prisional inicialmente aberto (evento 101 do
e-Proc 1ª instância - APM nº 223-14.2017.7.05.0005).
Inconformada, a DPU recorreu (doc. 1 do evento 1 do e-Proc STM - Apelação nº 7000221-07.2019.7.00.0000).
Nas suas Razões, requereu a absolvição do ex-Sd Ex CRISTIAN, com fundamento na alínea "d" ou na alínea "b"
do art. 439 do CPPM[4]; ou, com fulcro no art. 32 do CPM[5], pois, em razão da quantidade de 0,2 (zero vírgula
dois) gramas de droga ser insuficiente para causar o efeito alucinógeno do Acusado, por absoluta ineficácia do

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118d9ce19
meio, o crime é impossível.
O MPM, em Contrarrazões, requereu a manutenção da condenação do Réu (doc. 2 do evento 1 do e-Proc STM -
Apelação nº 7000221-07.2019.7.00.0000).
Este Ministro-Relator, em 11 de setembro de 2019, com base na tese jurídica firmada no Incidente de
Resolução de Demandas Repetidas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000) de que "Compete aos
Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas", anulou a Decisão, de 14 de janeiro de 2019, e os atos subsequentes
praticados, de forma monocrática, nos autos da APM nº 223-14.2017.7.05.0005, pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª CJM, e, com fundamento no inciso I do art. 500 do CPPM, declarou a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito (evento 9 do e-Proc STM -
Apelação nº 7000221-07.2019.7.00.0000).
Irresignada com o Decisum, a Defesa interpôs o presente Agravo Interno (Evento nº 1 do e-Proc).
Nas suas razões de Agravo, a DPU alegou que a suspensão dos processos pendentes teria validade de até 1
(um) ano, na forma do inciso IV do art. 313[6]; e do inciso I e do § 5º do art. 982[7], todos do CPC, somente
cessaria quando da interposição do recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente; que a
imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso na 1ª e na 2ª instâncias da Justiça Militar da União
afronta os Princípios da Segurança Jurídica, da Confiança e da Isonomia. Ao final, requer o juízo de retratação e,
caso contrário, o conhecimento e o provimento do presente Agravo para reformar a Decisão ora recorrida, que
anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM e declarou a competência do
Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do feito.
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral Dr. JOSÉ
GARCIA DE FREITAS JUNIOR, opina pelo não provimento do Agravo.
É o Relatório.
VOTO
Antes de avaliar os demais pressupostos de admissibilidade do Recurso, é necessário apreciar a seguinte
preliminar.
DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
A Defesa requer, nas suas Razões, ou o juízo retratação, ou o conhecimento e o provimento do presente
Agravo para reformar a Decisão recorrida, com o objetivo de que a Apelação nº 7000221-07.2019.7.00.0000,
interposta pelo ex-Sd Ex WILLIAN CRISTIAN JUTTEL, seja apreciada por este Plenário.
O Decisum deste Ministro-Relator anulou a Decisão, de 14 de janeiro de 2019, e os atos subsequentes
praticados, de forma monocrática, nos autos da APM nº 223-14.2017.7.05.0005, pelo Juiz Federal Substituto da
Auditoria da 5ª CJM, e declarou a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o
julgamento do feito.
Ou seja, por consequência, invalidou a Sentença proferida, monocraticamente, pelo Magistrado a quo, que, em
30 de janeiro de 2019, condenou o ex-Sd Ex CRISTIAN à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o direito de apelar em liberdade e o
regime prisional inicialmente aberto.
Logo, como a Decisão ora agravada anulou a Sentença condenatória imposta ao Réu, por absoluta ausência de
sucumbência, não há interesse da parte em recorrer, porque a pretendida reforma da matéria decidida pioraria
a atual situação do Agravante.
Acrescenta-se, inclusive, que o fato de a tese jurídica fixada pelo Tribunal, no Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, por meio do Acordão proferido nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, já
estar sedimentada na Súmula nº 17/STM[8], deixa claro o caráter eminentemente protelatório do
recurso, o que, também, enseja o não conhecimento do Agravo Interno.
Porém, como a verificação dos pressupostos de admissibilidade precede à análise do recurso, pela ausência de

Documento assinado eletronicamente por ALVARO LUIZ PINTO - MINISTRO DO STM, Matricula 8445.
Em 18/03/2020 14:06:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2118d9ce19
interesse recursal, o presente Agravo não deve ser conhecido.
Ante o exposto, não conheço do Agravo por falta de interesse recursal.

[1] Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I - por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz;

[2] Art. 400. Tendo à sua direita o auditor, à sua esquerda o oficial de posto mais elevado ou mais
antigo e, nos outros lugares, alternadamente, os demais juízes, conforme os seus postos ou
antiguidade, ficando o escrivão em mesa próxima ao auditor e o procurador em mesa que lhe é
reservada - o presidente, na primeira reunião do Conselho de Justiça, prestará em voz alta, de pé,
descoberto, o seguinte compromisso: "Prometo apreciar com imparcial atenção os fatos que me
forem submetidos e julgá-los de acordo com a lei e a prova dos autos." Esse compromisso será
também prestado pelos demais juízes, sob a fórmula: "Assim o prometo."

[3] Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou entregar
de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine dependência física ou
psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
[4] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
b) não constituir o fato infração penal;
(...)
d) existir circunstância que exclua a ilicitude do fato ou a culpabilidade ou imputabilidade do
agente (arts. 38, 39, 42, 48 e 52 do Código Penal Militar);

[5] Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade
do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.

[6] Art. 313. Suspende-se o processo:
(...)
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;

[7] Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na
região, conforme o caso;
(...)
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto
recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.
[8] SÚMULA Nº 17
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que, em
tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas". (DJe nº 213, de
06.12.19, p. 1.)

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001104-51.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALVARO LUIZ PINTO.
AGRAVANTE: WILLIAN CRISTIAN JUTTEL.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, após o retorno do meu pedido de vista, na forma do art. 78 do
RISTM, por divergir da douta corrente majoritária, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento,
suscitada pelo Ministro-Relator, pelas razões que passo a expor.
2. O recurso ora interposto visa à reforma da Decisão monocrática, exarada nos autos da Apelação nº
7000221-07.2019.7.00.0000, interposto pela Defensoria Pública da União (DPU) em favor de WILLIAN
CRISTIAN JUTTEL, irresignada com a Decisão monocrática do Ministro-Relator, que, com fundamento na
tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 70000425-
51.2019.7.00.0000, anulo a Decisão proferida na Ação Penal Militar nº 0000223-14.2017.7.05.0005 e os
atos subsequentes praticados monocraticamente pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM,
declarando a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento do
feito, com fundamento no inciso I do art. 500 do CPPM.
3. Nas suas razões, o agravante sustentou que:
"(...).
Caso não ocorra a retratação, pede-se que seja levado ao pleno de Ministros para que
seja apreciada este agravamento e atenda-se o pleito de interesse do cidadão
jurisdicionado.
A Defensoria Pública da União/Categoria Especial/Tribunais Superiores, entende, data
vênia, que a aplicação da tese firmada em sede de Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas - utilizada pelo Ministro Relator para fundamentar a Decisão que anulou o
processo apreciado e julgado pelo Juiz Federal, fulcrado na lei que alterou a Organização
da Justiça Militar da União, Lei 13.774, de 19/12/2018 -não está em consonância com a
legislação processual civil brasileira.
A decisão, monocrática, é contrária ao que diz o CPC. Em tendo o Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento de 16/05/2019, admitido Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas suscitado pela PGJM, quanto a competência para o julgamento de
'cidadãos civis' que praticaram supostos crimes militares quando estavam no Serviço
ativo das Forças Armadas, este processo, que possui como objeto idêntica matéria de
direito, faz jus à suspensão, nos moldes do determinado pela e legislação adjetiva.
Preconiza o Código de Processo Civil brasileiro que...
Art. 313. Suspende-se o processo:
...
IV-pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;...
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I -suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que t
ramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
§5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se
não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a
decisão proferida no incidente. (grifos e negritos da DPU/Categoria
Especial/Tribunais Superiores).
Dessa forma, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas enseja a
suspensão - por até 01 ano-, de processos que possuam como objeto idêntica matéria de
direito, cessando-a apenas em caso de não interposição do Apelo Extremo no processo
paradigma.
Ademais, a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso no 1º e no 2º grau da
Justiça Militar da União, se trata de flagrante afronta aos princípios da 'segurança
jurídica', da 'confiança' e da 'isonomia'.
(...).
Destarte, estando o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas dentro do prazo
para a interposição do Apelo extremo, e pendente, assim, de Decisão definitiva, indevida
é a imediata aplicação da tese fixada aos feitos em curso, sob pena de violação de
princípios inerentes ao 'devido processo penal/constitucional'.
Ao que exposto, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO DE CATEGORIA ESPECIAL/TRIBUNAIS
SUPERIORES requer em plano inicial o Juízo de retratação; em não ocorrendo, que o
ínclito plenário de Ministros da Corte Castrense conheça e dê provimento ao presente
Agravo Interno para reformar a Decisão do Ministro Relator, Drº Álvaro Luiz Pinto, que
anulou a Sentença proferida pelo Juiz Federal Substituto da Auditoria da 5ª CJM e declarou
a competência do Conselho Permanente de Justiça para o processamento e o julgamento
do feito.
(...).
Em assim sendo, argumentos apresentados, fundamentos jurídicos, legais e
constitucionais explicitados, (...)
WILLIAN CRISTIAN IUTTEL,
requer ...
em plano inicial, do Ministro Relator, o juízo de retratação; em avançando, que este
agravamento interno seja conhecido e provido, determinando o conhecimento e
apreciação da Apelação interposta pela DPU/Curitiba/PR, em que se pretende a reforma
da Sentença condenatória, com fundamento na alínea 'd' ou na alínea 'b', do art. 439 do
CPPM, ou com fulcro no art. 32 do CPPM.
Pretensão que também se justifica por necessidade de exaurimento de instância e
prequestionamento para fins de outras recursais." (Evento 1).
Preliminar de não conhecimento
4. Argui o Ministro-Relator a preliminar de não conhecimento do presente Agravo Interno, ao argumento
de que o presente recurso é manifestamente inadmissível, havendo falta de interesse recursal,
pontuando que a matéria já foi dirimida por meio do julgamento no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR), Petição nº 70000425-51.2019.7.00.0000.
5. Não obstante os argumentos do eminente Ministro-Relator, entendo que a preliminar suscitada deve
ser rejeitada por diversas razões, registando, desde logo, que a matéria sobre eficácia suspensiva da
instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas será efetivamente debatida, com mais
ênfase, no julgamento do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, que também aguardam o
retorno do meu pedido de vista e foi interposto contra a decisão proferida nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, ambos também de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
6. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do
art. 976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO
BENZI, e da Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
Porém, não tive oportunidade de apreciar o mérito da quaestio, considerando o meu afastamento legal
para fruição de férias, incluindo o dia da Sessão de Julgamento do dia 22 de agosto de 2019.
7. De qualquer sorte, entendo que ainda persistem algumas dúvidas sobre a aplicação do IRDR nos
tribunais superiores e sobre os procedimentos a serem adotados em decorrência das novas alterações
levadas a efeito pelo legislador ordinário, na reforma do Código de Processo Civil.
8. Não foi por outra razão que, recentemente, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de um
caloroso debate perante sua respectiva Corte Especial, nos autos do AgInt na Petição nº 11.838 - MS,
tendo como relator para o Acórdão o eminente Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, decidiu, por
maioria de votos, que "a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas diretamente
no Superior Tribunal de Justiça é cabível apenas nos casos de competência recursal ordinária e de
competência originária e desde que preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC". Nessa mesma
oportunidade, sobre o processamento do IRDR nos tribunais superiores, o Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA ressaltou que:
"(...).
Contudo, há outro aspecto a ser analisado. É que o IRDR possui natureza de
incidente processual, como seu próprio nome revela. Não se trata de ação
originária, até porque não pode o legislador comum criar competências
originárias para os tribunais, as quais estão previstas na Constituição Federal
no caso dos tribunais superiores e tribunais regionais federais e, nas constituições
estaduais, no caso dos tribunais de justiça. Assim, sua instauração requer a existência de
demanda em curso no tribunal para que nela possa incidir." (Grifo nosso).
9. No que diz respeito à constitucionalidade ou não das disposições do Código de Processo Civil que dão
suporte à instauração do IRDR, vale registrar que a matéria não foi enfrentada pela Suprema Corte até o
presente momento. A esse propósito, embora o IRDR ( Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000)
ainda esteja pendente por recurso interposto nesta Corte, verifiquei que tramita no Supremo Tribunal
Federal o Habeas Corpus nº 177853 - PA, de relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, impetrado pela
Procuradoria de Justiça Militar em Belém/PA em favor do paciente KELTON RIAN FERREIRA RAMOS,
constando na Inicial, além de outros argumentos, que:
"(...) apesar de o acórdão do referido IRDR ainda não ter transitado em julgado
e de não ter sido sequer determinada pelo relator daquele feito a suspensão
dos processos pendentes que pudessem ser impactados pela decisão final (CPC,
artigo 982, inciso I), todos os processos de acusados civis ex-militares
sentenciados pelos Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser
sistematicamente anulados pelos relatores dos recursos que chegaram àquele
tribunal, transferindo-os aos Conselhos de Justiça (a exemplo de dois casos passados
nesta Procuradoria - apelações 7000381-32.2019.7.00.0000 e 7000414- 22.2019.7.
00.0000 -, nos quais sentenças absolutórias foram anuladas por decisões monocráticas
dos relatores dos recursos)". (Grifo nosso).
10. Apesar de o Ministro LUIX FUX ter indeferido a liminar no citado caso, aguarda-se, ainda, o julgamento
do mérito, valendo registrar, apenas por apego à argumentação, que a exposição de motivos relativa à
Lei n.º 13.105/2015, na parte referente ao capítulo "DO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS", propunha a necessidade de suspensão das ações correlatas, tanto no juízo de

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
primeiro grau, como nos tribunais superiores, in verbis:
"(...)
Se todos têm que agir em conformidade com a lei, ter-se-ia, ipso facto, respeitada a
isonomia. Essa relação de causalidade, todavia, fica comprometida como decorrência do
desvirtuamento da liberdade que tem o juiz de decidir com base em seu entendimento
sobre o sentido real da norma.
A tendência à diminuição do número de recursos que devem ser apreciados pelos
Tribunais de segundo grau e superiores é resultado inexorável da jurisprudência mais
uniforme e estável.
Proporcionar legislativamente melhores condições para operacionalizar formas de
uniformização do entendimento dos Tribunais brasileiros acerca de teses jurídicas é
concretizar, na vida da sociedade brasileira, o princípio constitucional da isonomia.
Criaram-se figuras, no novo CPC, para evitar a dispersão excessiva da jurisprudência.
Com isso, haverá condições de se atenuar o assoberbamento de trabalho no Poder
Judiciário, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional.
Dentre esses instrumentos, está a complementação e o reforço da eficiência do regime
de julgamento de recursos repetitivos, que agora abrange a possibilidade de
suspensão do procedimento das demais ações, tanto no juízo de primeiro grau,
quanto dos demais recursos extraordinários ou especiais, que estejam
tramitando nos tribunais superiores, aguardando julgamento, desatreladamente dos
afetados.
Com os mesmos objetivos, criou-se, com inspiração no direito alemão, o já referido
incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que consiste na identificação
de processos que contenham a mesma questão de direito, que estejam ainda no
primeiro grau de jurisdição, para decisão conjunta." (Grifo nosso).
11. Nesse mesmo sentido, ao discorrer sobre a eficácia suspensiva da instauração do incidente de
resolução de demandas repetitivas, na obra Curso Avançado de Processo Civil, Volume 2:
cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e tutela provisória, 18ª edição, São
Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, os ilustres processualistas Luiz
Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini pontuam que, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a
suspensão dos processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou
Região Federal e versam sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos
processos dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que
ocorrer antes. Mas essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser
mantida por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015).
Caberá a ele demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da
retomada de andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em
termos absolutos), bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha
logo a ocorrer.

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o
julgamento do IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente
interpostos contra o acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A
suspensão dos processos permanecerá na pendência do julgamento de tais
recursos, que também se submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987,
§ 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o
é (art. 1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão
recurso especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de
que se ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso
especial, ou de direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de
uma presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na
medida em que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que
uma mesma questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art.
987, § 1º, do CPC/2015).
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam
sobre a mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n.
36.11., acima), ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário.
Aliás, caso se trate de recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário
contra o acórdão do Superior Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento
de repetitivos e servirá para manter suspensos os processos em todo e todo território
nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o
recurso especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será
estendida a todo território nacional nesse momento.".
12. Nesse circunspecto, é possível asseverar que o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000 ( Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR)
desbordou dos parâmetros estabelecidos no Código de Processo Civil/2015, uma vez que não houve
anteriormente a suspensão do Recurso em Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, de relatoria do
Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI e dos demais processos que cuidavam da mesma questão (art. 982,
inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º, do CPC), frustrando inclusive a possibilidade de a citada suspensão permanecer
válida até o julgamento de eventual interposição de recurso extraordinário, o que ainda poderá ocorrer
no mencionado IRDR (art. 982, § 3º, do CPC).
13. Vê-se, pois, que as considerações anteriormente expostas servem para demonstrar que este Tribunal
deixou de aplicar as regras do CPC/2015 inerentes ao instituo Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, ficando evidente que é necessária a rejeição da preliminar de não conhecimento ora
suscitada pelo Ministro-Relator.
13.1 Primeiro, porque, apesar de este Tribunal, em 22/08/2019, ter julgado o Incidente de Resolução
de Demandas Repetitivas - IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), firmando o

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
entendimento de que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", entendo que a
efetividade deste julgado só se dará com seu respectivo trânsito em julgado, o que ainda não
ocorreu. Tanto é assim que ainda pendem de resolução os autos do Agravo Interno nº 7001276-
90.2019.7.00.0000, que também aguardam o retorno do meu pedido de vista e foram interpostos contra
a decisão proferida nos autos dos Embargos de Declaração nº 7001075-98.2019.7.00.0000, também de
relatoria do eminente Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Entendo também que a edição do
verbete da Súmula STM nº 17, com publicação no DJe nº 212, de 5/12/2019, não seria motivo plausível
para excluir da análise do Plenário processo já submetido anteriormente ao colegiado pelo Ministro-
Relator, até porque o art. 12 do Regimento Interno pode ser relativizado. Tanto é assim que, até mesmo
em matéria de ordem pública como é o caso da prescrição, o relator poderá reconhecê-la,
monocraticamente, ou, então, submeter o feito ao Plenário para este fim. Ademais, não se trata de
súmula vinculante.
13.2. E segundo, porque a impugnação do agravante é exatamente para demonstrar que o conteúdo da
decisão agravada viola o regramento inerente ao instituto do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, uma vez que tanto o Acórdão prolatado no IRDR como a decisão monocrática proferida pelo
Relator nos autos da Apelação nº 7000221-07.2019.7.00.0000 (Evento 9) não observaram as
seguintes disposições legais, in verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam
no Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado
no art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para
conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os
processos individuais ou coletivos em curso no território nacional que versem
sobre a questão objeto do incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não
for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão
proferida no incidente.
14. Portanto, percebe-se que este Tribunal não está aplicando, na sua integralidade, o regramento
relativo ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, fragilizando a própria aplicação
imediata do Acórdão proferido no IRDR (Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000), uma vez que
ainda se encontra aberta a possibilidade de interposição de recurso extraordinário pela parte,
conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, o que estaria a indicar a inadequação da decisão
monocrática proferida nos moldes do caso vertente.
15. Aliás, caso seja acolhida a presente preliminar de não conhecimento, essa postura poderá ser
entendida como negativa de prestação jurisdicional tendente a evitar a produção de decisão colegiada
em relação às pretensões da Defesa, afastando qualquer possibilidade de admissão de recurso

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999
extraordinário dos feitos em trâmite nesta Corte sobre a matéria, o que viola frontalmente o contido na
disposição art. 987, § 1º, do CPC/2015, que preconiza a dispensa de demonstração da citada
repercussão geral no recurso extraordinário interposto contra decisão proferida no IRDR.
Sobre essa assertiva, trago como exemplo a recente decisão proferida pelo Ministro-Presidente,
destacando-se os argumentos que foram utilizados para justificar a inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário nº 7001259-54.2019.7.00.0000, in verbis:
"(...).
A Defesa interpôs o Apelo Extremo em 5 de novembro de 2019 (7001000-
59.2019.7.00.0000, evento 16) após Decisão proferida monocraticamente pelo Ministro
Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA em 3 de outubro de 2019 (7001000-59.2019.7.00.0000,
evento 5). O Recurso Extraordinário pressupõe um julgado contra o qual já se esgotaram
todas as possibilidades de impugnação nas instâncias ordinárias ou na instância única,
originária, a fim de que não haja a ocorrência do vedado julgamento per saltum. No
caso em tela, o Recorrente não exauriu as vias recursais ordinárias, uma vez
que seu Apelo Extremo foi interposto em face de decisão monocrática proferida
pelo Relator nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7001000-
59.2019.7.00.0000, em manifesta afronta ao que dispõe a Súmula nº 281 da Suprema
Corte.
(...).
Ademais, na hipótese de se considerar que o presente Recurso Extraordinário foi
interposto em face do Acórdão prolatado pelo Plenário deste STM, nos autos do Recurso
em Sentido Estrito nº 7000400- 38.2019.7.00.0000, este seria manifestamente
intempestivo, tendo em vista que o prazo recursal para a Defesa exauriu-se em 16 de
outubro de 2019 (7000400-38.2019.7.00.0000, evento 32) e, como mencionado, o
presente Recurso Extremo foi interposto em 5 de novembro de 2019.
Dessa forma, seja porque incabível, no caso de ter sido interposto em face da
Decisão Monocrática em sede de Embargos Infringentes e de Nulidade, seja
porque intempestivo, caso interposto em razão do Acórdão proferido no Recurso em
Sentido Estrito nº 7000400-38.2019.7.00.0000, deve ser negado seguimento ao presente
Recurso Extraordinário.
Ante o exposto, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil; e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar." (Decisão publicada
no Dje nº 208, de 29/11/2019).
16. Não se pode perder de vista também que o recurso extremo nesta Corte não está sendo admitido sob
o argumento de que o conteúdo recursal está voltado "apenas para a análise de norma
infraconstitucional, qual seja, a Lei nº 13.774/18, culminando, na visão do Supremo Tribunal
Federal, em mera inconstitucionalidade reflexa, incabível de apreciação por àquela Corte"
(Recurso Extraordinário nº 7001237-93.2019.7.00.0000, Decisão publicada no Dje nº 213, 6/12/2019).
17. Dessa forma, no presente caso, fica claro que a preliminar suscitada pelo Ministro-Relator terá o
condão de retirar a possibilidade de a Defesa ver apreciada a matéria veiculada no presente Agravo
Interno e alcançar a entrega da prestação jurisdicional por meio de uma decisão colegiada, situação que
viabilizaria uma eventual interposição de recurso extraordinário, na forma do art. 987, § 1º, do CPC/2015.
Por essas razões, votei rejeitando a preliminar de não conhecimento, suscitada pelo Ministro-Relator.
Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por José Coêlho Ferreira - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 22/02/2020 22:52:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101289d3a999